Tribunal: TJBA
Processo: 8050993-90.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8050993-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA NOEMIA MENEZES SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ANTERIOR DECISÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO NESTA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, com consequente remessa dos autos ao juízo fazendário. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente pela ausência de análise do alcance do julgamento proferido no Agravo Interno n° 8015775-64.2024.8.05.0000.1, que assentou a competência desta Corte em hipóteses semelhantes, modulando os efeitos do reconhecimento da incompetência à luz do estado processual da execução individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição por não considerar precedente do próprio tribunal acerca da competência para julgar execuções individuais; (ii) definir se o vício identificado justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão ou contradição do julgado, vedada a rediscussão da matéria decidida. 4. O provimento jurisdicional embargado deixou de analisar o alcance do julgamento do agravo interno n° 8015775-64.2024.8.05.0000.1, que fixou entendimento pela competência do Tribunal de Justiça para processar execuções individuais, modulando os efeitos da declaração de incompetência conforme o estado do feito. 5. A remessa dos autos ao juízo fazendário poderia ensejar situação anômala, permitindo a revisão de acórdão proferido em instância superior por juízo de primeiro grau, violando a hierarquia jurisdicional. 6. Presente a omissão e contradição apontadas, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça e a manutenção da execução nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. Configura vício sanável por embargos de declaração a omissão do acórdão quanto à análise de precedente vinculante proferido em caso análogo no âmbito do próprio tribunal. 2. A modulação dos efeitos da declaração de incompetência deve observar o estado processual da execução individual, de modo a evitar retrocesso processual e insegurança jurídica. 3. A remessa dos autos ao juízo de primeiro grau não pode implicar em revisão de decisão colegiada por instância inferior. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050993-90.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA NOEMIA MENEZES SOUZA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher o integrativo, com efeito modificativo, nos termos do voto do relator. Salvador, 05 / ELR